Tribunal: TJES
Processo: 5000333-87.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-87.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: IRACILDA ALVES RANGEL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais acaso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora), por se tratar de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora,
ex vi
do parágrafo único, do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Frustrada a citação da parte contrária em razão de desistência da ação de execução fiscal, não há que se condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, dada a extinção do feito antes da triangularização processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença id. 5624575, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Viana, Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de IRACILDA ALVES RANGEL, ora Apelada, por desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id. 5624734, postula-se a reforma da sentença vergastada, estritamente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000333-87.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: IRACILDA ALVES RANGEL

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença id. 5624575, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Viana, Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de IRACILDA ALVES RANGEL, ora Apelada, por desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id. 5624734, postula-se a reforma da sentença vergastada, estritamente para afastar a condenação do ente municipal (Apelante) ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Na origem, o MUNICÍPIO DE VIANA ajuizou demanda executória fiscal em desfavor de IRACILDA ALVES RANGEL, visando a satisfação do crédito tributário veiculado na Certidão de Divida Ativa constante do id 5624567.

Após o ajuizamento da ação, e antes mesmo da citação da Apelada, o Apelante peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação executiva fiscal ante a realização de parcelamento tributário pela Apelada na esfera administrativa.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar sentença hostilizada, homologou a desistência e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, ao tempo em que condenou o ente municipal (Apelante) ao pagamento das custas processuais.

É cediço que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, haja vista que a prática dos atos judiciais de seu interesse prescinde de preparo ou de prévio depósito, à exegese do
caput
do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda,
“se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”
(parágrafo único, do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80).

Na intelecção do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais acaso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora), por se tratar de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

Na hipótese
sub examine
, em que informada a desistência da ação antes mesmo da citação da devedora, a meu sentir, afasta-se a possibilidade de condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto verificada causa de extinção do feito antes da triangularização processual.

Com efeito, a meu sentir, merece reparo a sentença hostilizada dada a impossibilidade de condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais,
in casu
.

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora)
.

2. Como se percebe,
trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora
.

3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada,
tendo sido constatada a causa de extinção do feito antes da triangularização processual
, fato este que, a meu sentir,
afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005412-35.2015.8.08.0050, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando-se a sentença vergastada para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Acompanhar o relator - Sessão de 28/11/2023.

Voto vogal - Desembargadora Janete Vargas Simões